Tribunal: TJMT
Processo: 1040052-64.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040052-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[KENER BELO DOS SANTOS - CPF: 405.460.041-72 (RECORRENTE), GUILHERME HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 062.731.251-98 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), KARLA BEATRIZ JACOB MELO SANTOS - CPF: 544.723.181-72 (RECORRENTE), LUCAS JACOB CARNEIRO BELO - CPF: 049.495.401-90 (RECORRENTE), FERNANDA CAROLINA GARCEZ SANTOS BELO - CPF: 036.391.291-64 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 8 HORAS. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO CORRETO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de atraso de voo superior ao tolerado pela ANAC, sendo irrelevante a alegação de fatores operacionais internos.

2.

O dano moral decorrente de atraso excessivo e perda de conexão configura-se
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto.

3.

É proporcional a fixação de indenização por danos morais em R$ 4.000,00 por passageiro, diante das circunstâncias do caso concreto.

4.

Os honorários advocatícios podem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, quando não for possível mensurar o proveito econômico imediato.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, além de danos materiais no valor de R$ 64,85 (sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) que não houve falha na prestação do serviço, pois o atraso decorreu de impedimentos operacionais alheios à sua vontade; (ii) que não estão presentes os requisitos para caracterização do dano moral; (iii) que o valor da indenização é desproporcional e deve ser reduzido; e (iv) que os honorários advocatícios deveriam ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025